Tribunal: CARF
Processo: 12466.720666/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720666/2015-84
ACÓRDÃO
3001-003.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/05/2014
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
NO
SISCOMEX.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho
fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às
conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo
Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve
apresentar-se comprovada no processo.
MULTA
REGULAMENTAR.
INFORMAÇÕES.
RFB.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. Súmula
CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720666/2015-84
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que tratam de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e vício no Auto de Infração e no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-003.005, de 19 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 12466.720376/2015-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca Elizabeth Barreto –
Presidente, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Corrêa e Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Constatado que a decisão recorrida trata bem os fatos até aqui discutidos,
reproduzimos parcialmente seu relatório:
“Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
2. Relata a autoridade autuante que:
A OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A, CNPJ 32.082.489/0012-37, solicitou
por meio de requerimento desbloqueio dos manifestos [...], bloqueados
automaticamente por vinculação à escala após o prazo.
Os manifestos acima especificados foram vinculados à escala em [...], às
[...]. No entanto, atracação do navio GRANDE AMÉRICA que transportou a
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720666/2015-84
3
carga até o Porto de Vitória ocorreu GRANDE BENIN que transportou a
carga até o Porto do Rio de Janeiro, ocorreu às [...] do dia [...].
(...)
3. Portanto, restou evidenciado que a vinculação do Manifesto à escala não
respeitou o prazo de antecedência de 48 horas em relação a atracação do navio,
tendo a agência marítima ora autuada descumprido a obrigação de prestar as
informações sobre a carga no prazo de 48 horas antes da atracação, conforme
determina o artigo 22 da IN RFB 800/2007.
4. Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto
pela alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Da Impugnação
5. Notificado do lançamento em [...], o interessado apresentou impugnação
em [...], na qual faz as seguintes alegações:
5.1. Ausência de responsabilidade em função do mandato (agente de
carga):
Não há a possibilidade de aplicação da penalidade a agente marítimo, só
podendo ser aplicada à empresa de transporte ou ao agente de carga. Não
é parte legitima para figurar no pólo passivo da autuação por ser mera
mandatária da empresa transportadora responsável pela prestação das
informações sobre as cargas transportadas, não sendo possível sua
responsabilização por eventuais erros cometidos pela transportador;
Argui a validade da súmula 192 do extinto TRF.
5.2. Ocorrência de denúncia espontânea.
5.3. Ofensa ao princípio da legalidade e hierarquia das normas
Visto que a equiparação da retificação à prestação de informações se deu
por Instrução Normativa, e diante da revogação do artigo 45 da IN
800/2007, pleiteia a retroatividade benigna.
5.4. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ” (grifos
do autor)
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual repisa seus
argumentos da manifestação de inconformidade, de modo que requer:
1). Preliminares
1.1). Ilegitimidade Passiva – do seu recurso temos que “...não é ela, ainda que
caracterizada a infração apontada, o sujeito passivo da pena aplicada, não havendo amparo legal
para que lhe seja aplicada qualquer multa.”;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720666/2015-84
4
1.2). Vício formal no auto de infração – nulidade. O auto de infração padece de vício
formal por não atender a todas as disposições contidas no art. 10, do Decreto 70.235/72. Não
qualifica corretamente o autuado e não descreve corretamente os fatos, assim, o autuado tem o
exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado;
2). Da não caracterização da infração imposta. Informa que a conduta da
requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, alega que não
deixou de prestar informações;
3). Aplicação ao caso da denúncia espontânea aduaneira.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
1). Ilegitimidade Passiva da Agência Marítima.
Nas alegações de Ilegitimidade Passiva, conclui a Recorrente pela
declaração de nulidade, por ilegitimidade passiva, já que o mesmo teria
atuado apenas como mandatário, e que o único sujeito passivo
mencionado seria o transportador marítimo.
Sem razão a Recorrente. Com a aprovação da Medida Provisória 2.158-
35/2001, em 24 de agosto de 2001, a redação do art. 32 do Decreto-Lei
37/66 passou a:
"Art. 32. (...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifo nosso)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora."
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720666/2015-84
5
Vê-se, pois, que o autor, antes “mero mandatário”, passou a ser
expressamente designado como responsável solidário do transportador
estrangeiro.
Da mesma forma, já estatuía o inciso I, do art. 95, do Decreto-Lei 37/66:
“Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.”
A alteração legislativa trazida pelo art. 76 da Lei 10.833/2003, reforça e
torna mais evidente que, a responsabilidade do Agente Marítimo se agrega
a de todos os demais intervenientes nas operações de comércio exterior:
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam
sujeitos às seguintes sanções:
[...]
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador [...] ou qualquer outra pessoa que tenha relação,
direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.”
Reveste-se o recorrente, com fundamento na legislação acima
mencionada, como ator responsável solidário pela infração regularmente
lavrada, por descumprimento dos prazos normativos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal para a prestação das informações devidas por
sua atuação em procedimentos de comércio exterior, ora regulados.
De toda forma, aplica-se no caso a Súmula CARF N. 185: Há
responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador,
segundo disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso
II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
2). Alega que há vício formal no auto de infração impedindo o exercício de
seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Muito embora o Auto de
Infração se revestisse de todos os pressupostos legais necessários para que
a autuação não fosse declarado irregular sob o ponto de vista do art. 10 da
7235/72. Não há apresentação de qualquer prova ou fato do que aqui se
declara.
A ausência de informação no Siscomex sobre a saída de carga, impede que
a Receita Federal do Brasil exerça plenamente o Controle Aduaneiro. Assim
destacamos nesse ponto a definição contida no DL no 37/66, no caput de
seu art. 94 e parágrafo 2o que assim definem a infração:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720666/2015-84
6
“Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Do contrato social da recorrente, temos que o objetivo contido no contrato
social prevê sua atuação no agenciamento de navios, representação de
companhias de navegação, operador portuário, agenciamento de carga
aérea, navegação oceânica, fluvial ou lacustre e outros. (grifei)
Como agente marítimo responde, de acordo com as disposições legais já
tratadas no item 1 desses votos e, dessa forma, responde pela aplicação da
penalidade lavrada no auto de infração.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho
fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às
conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo
Administrativo Fiscal e a existência de vícios, no auto de infração, deve
apresentar-se comprovada no processo. O que não é o caso, já que
presentes todos pressupostos legais contidos no art. 10 do Decreto
70235/72.
A subsunção do fato à norma pode ser adequadamente constatada pela
combinação da descrição dos fatos ocorridos – atraso na prestação de
informações na forma determinada pela RFB, com a penalidade imposta
por essa conduta no Art. 107 do DL 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, (grifos do autor)”
Isso significa que o agente de carga ou agente de navegação (agência
marítima), ou ainda terceiro que, em nome do importador ou do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, devem prestar as
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720666/2015-84
7
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/66.
Nesses termos, e naqueles já expostos no item anterior – “1”, entendo que
a preliminar de nulidade e de vício formal não merecem prosperar.
3) O recorrente defende a impossibilidade da aplicação da multa em
função do instituto da denúncia espontânea. Alega o recorrente estar
amparado pela redação dada ao §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66,
pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no12.350,
de 20/12/2010, a seguir transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
Não assiste razão a recorrente, face ao que de forma ampla encontramos
em solução de consulta e súmula do CARF, esta última reproduzida na
sequência:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por todo o exposto, nego total provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720666/2015-84
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que tratam de inconstitucionalidade da multa
aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e vício no Auto
de Infração e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 141
DF CARF MF
Original